Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015261-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), WESLEY THIAGO DA SILVA - CPF: 063.865.151-45 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 057.988.951-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JÚLIO CÉSAR DA SILVA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL DA SILVA CAMPOS (VÍTIMA), JULIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 028.721.211-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (INTERESSADO), RONIEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 035.677.851-76 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), WESLEY THIAGO DA SILVA - CPF: 063.865.151-45 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE APÓS O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INCONFORMISMO – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – DECISÃO QUE NÃO INDICA ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS QUE DEMONSTREM A INDISPENSABILIDADE DA CLAUSURA
PROVISÓRIA
– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

SUPERIOR 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO
– ART.
492
,
I
,

E
,
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
PRISÃO AUTOMÁTICA
–
ILEGALIDADE
–
REPERCUSSÃO GERAL
–
TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA.

“
o
STF, no julgamento das
ADCs
n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de
cautelaridade
, previstos no art. 312 do CPP. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão
”.(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
714.884/SP).

Pedido julgado procedente. Ordem concedida
, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

preventivo,
com pedido de liminar, impetrado
pel
a

d
efensor
a

p
ública

Carolina
Reneé
Pizzini
Weitkiewic
, em favor de
Wesley Thiago da Silva
,

apontando como autoridade coatora
a
Juíz
a
d
e Direito Presidente do Tribunal do Júri

da Comarca de
Nova Mutum
-MT
.

Consta
desta impetração
que o
paciente
foi condenado
,
na sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada
naquela
c
omarca
no dia
29 de julho do
corrente ano
,

pela prática dos crimes
de homicídio qualificado (a
rt
. 121, § 2o, I e IV
,

do
Código Penal)
e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.
n. 8.069/90
)
,
na forma do art. 69 do C
ódigo Penal,
à pena de 1
5
(
quinze
) anos de reclusão, em regime inicial fechad
o,
o
portunidade em qu
e foi
decretada a sua prisão imediata para execução provisória da sentença
condenatória.

Registra
o
impetrante
que
o juízo que presidiu a sessão

levou em consideração a pena imposta e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, com
respaldo
na
regra contida no art. 492, I,
e
, do Código de Processo Penal
, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019
.

A
ssevera que a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores
caminha
em sentindo oposto, isto é, pela não aplicabilidade do aludido dispositivo legal,
haja vista a
“i
mpossibili
dade de se determinar o início

imediato do cumprimento da pena após a prolação de sentença condenatória no

âmbito do Tribunal do Júri
”
.

Averba

que
a soberania dos veredictos (art.
5o, XVIII,
c
, da Constituição Federal), além de não ser absoluta,
constitui garantia fundamental do acusado,
não podendo ser utilizada
contra o próprio réu
.

C
onsigna que o paciente aguardava o julgamento em liberdade, inexistindo qualquer acontecimento capaz de ensejar a modificação desse quadro.

Forte
nas
razões
acima consignadas
, liminarmente,
requer
eu

a expedição de salvo-conduto ao paciente, a fim de que ele não
fosse
preso em decorrência da aplicação do art. 492, I,
e
, do Código do Processo Penal, mas somente por força de decisão fundamentada
que, com base em fatos contemporâneos, justifique a eventual imposição de prisão preventiva
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
138196196
. Facultada a prestação de informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
138407223
, no qual
informou que o mandado de prisão ainda não havia sido expedido, razão pela qual não foi necessária a expedição de contramandado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
139777290
,
opinou pela denegação da ordem, com a consequente revogação da liminar deferida.

É o relatório.
Inclua-se
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado em elementos contemporâneos, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Daí por que
, na hipótese,
é
imperioso reconhecer que
o juízo de primeiro grau
não
apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão do paciente, uma vez que se limitou a afirmar singelamente que:

[...]
Considerando a quantidade da pena imposta
, nos termos do artigo 492, I, e, do CPP, e
que não vislumbro qualquer excepcionalidade prevista pelo
§
3° desse mesmo artigo
, o réu não poderá recorrer em liberdade, já que impositiva a execução provisória desta sentença, sem prejuízo dos recursos que vierem a n ser interpostos, que, gozam de efeito suspensivo.

Embora ciente da jurisprudência do STJ quanto à inaplicabilidade do disposto pelo artigo 492, I, e, do CPP, verifica-se dos precedentes daquela Corte que eles se fundamentam na ADC 44, 45 e 54 do STF, que vedou a execução provisória da sentença condenatória antes do trânsito em julgado, quando não estiverem presentes os requisitos de
cautelaridade
.

Há que se reconhecer, contudo, que essa decisão do STF não se refere especificamente às condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, que têm como peculiaridade a
soberania dos vereditos
, prevista constitucionalmente, tanto assim que a questão da constitucionalidade desse dispositivo especifico ainda está em discussão pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.235.340 - Tema n. 1.068.

Destarte, enquanto não declarada a inconstitucionalidade do dispositivo, por meio concentrado ou difuso, não há que se negar vigência ao referido dispositivo de lei.

E, como particularmente, não verifico inconstitucionalidade a ser

declarada incidentalmente por este Juízo, haja vista o
principio
da soberania dos vereditos, tenho que a aplicação do mandamento legal em comento, não é opção, mas impositiva ao juiz, quando não constatada qualquer excepcionalidade prevista pelo §3° do artigo 492 do CPP, como ocorre no caso em tela.

Ademais, há precedente recente do STF entendendo pela aplicabilidade do dispositivo (FIC 210535/RS).

Destarte, determino a prisão imediata do réu para execução provisória da sentença. Expeça-se o competente mandado de prisão e encaminhe-se para cumprimento.
[...]
Destacamos

Sendo assim, resta evidente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, em razão da ausência de contemporaneidade dos fundamentos adotados na decisão objurgada. De mais a mais, não obstante o art. 492, I,
e,
do Código de Processo Penal, disponha que, em caso de condenação, o juiz Presidente do Tribunal do Júri mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução
provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos
,
o certo é que, em sintonia com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs
43, 44 e 54, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, somente sendo possível a prisão neste momento processual quando estiverem preenchidos, também, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que, nos termos da decisão reprochada reproduzida alhures, não aconteceu no caso em apreciação.

Aliás, sobre a temática, eis a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar
Peluso
). 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4.
O STF, no julgamento do mérito das
ADCs
43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena
. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância.
Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível
quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal
. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, antes mesmo do reexame da matéria pelas instâncias de origem. 5. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.2
92-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STF ARE 1333050
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189, DIVULG 21-09-2021, PUBLIC 22-09-2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
.
PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO
. ART.
492
,
I
, DO
CPP
.
PRISÃO AUTOMÁTICA
.
ILEGALIDADE
.
REPERCUSSÃO GERAL
.
TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CAUTELARIDADE
.
AGRAVO PROVIDO
. 1.
O STF, no julgamento das
ADCs
n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de
cautelaridade
, previstos no art.
312
do
CPP
. 2.
Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art.
492
,
I
, do
CPP
, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão.
3.
Agravo regimental provido para conceder a ordem pleiteada
.
(STJ,
AgRg
no H
C 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, QUINTA TURMA, julgado em
15/03/2022
,
DJe
24/03/2022).

Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU. 1. A prisão preventiva, no sistema processual penal, constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. Nos dizeres (insuficientes) da sentença, "Em razão da presente condenação, nego aos réus o direito de apelarem desta sentença em liberdade, face estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mais especificamente para garantia da aplicação da lei penal, consoante artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio." 3. Não obstante a gravidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de cárcere privado, a fundamentação da custódia cautelar é genérica, reportando-se apenas ao art. 312 do
Código de Processo Penal. 4.
Em conformidade ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs
43, 44 e 54, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva
. 5. Encontrando-se o corréu em idêntica situação fático-processual, a ele devem ser estendidos os efeitos do acórdão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. 6. Recurso em habeas corpus provido para garantir ao recorrente o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com extensão ao corréu.
(STJ RHC 145.113/PA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Ressalte-se,
ainda nesse diapasão,
que a constit
ucionalidade do art.
492
, I,
e
, do
Código de Processo Penal
, é objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.068 (
RE n. 1.235.340/SC
), já tendo o Ministro Gilmar Mendes votado no sentido da inconstituciona
lidade do dispositivo legal, de modo que, diante da pendência do julgamento do referido tema, deve ser reafirmado o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri com pena igual ou superior a 15

(quinze) anos de reclusão.

Logo, em razão da ausência de embasamento sólido acerca da negativa de o paciente recorrer em liberdade, o relaxamento da sua prisão é
medida
imperativa, por clarividente afronta ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, preconizado no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, julgado procedente o pedido e
concedo
a ordem pretendida na exordial para relaxar a custódia de
Wesley Thiago
d
a Silva
,
confirmando a liminar deferida,
sem prejuízo de que venha a ser decretada a sua custódia preventiva ou impostas outras medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, desta feita, com base em fundamentação idônea e contemporânea.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022